Tribunal: STF
Processo: HC 211682
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto qualificado consumado e tentado. Regime prisional. Substituição por pena restritiva de direitos. Não preenchimento dos requisitos autorizadores. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira em favor de Gilson Itamar Pelissari, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 685.635/SP (evento 11).



    O Paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de furto qualificado consumado, por duas vezes, e furto qualificado tentado, por três vezes (art. 155, § 4º, IV e 155, § 4º, IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal) (eventos 4 e 10).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.



    III - O art. 44, II, do Código Penal deve ser interpretado de forma conjunta com o parágrafo 3º do mesmo dispositivo, ou seja, a substituição da pena deve ser socialmente recomendável e o réu não pode ser reincidente específico.



    IV - Na hipótese, o Juízo de origem bem fundamentou a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais demonstram concretamente que a medida não é socialmente recomendada, ante ‘os diversos delitos praticados (cinco delitos), por suas circunstâncias, consequências e natureza, causa desassossego desarrazoado na sociedade, além de grandes prejuízos as vítimas. A própria insistência do acusado na pratica dos mesmos crimes e contra as mesmas vítimas revela ousadia e periculosidade concreta e efetiva, a merecer reprimenda penal adequada. A vítima Clério narrou que constantemente observava (através das câmeras de segurança) pessoas rodeando seus maquinários; narrou que ‘não tinha sossego’; que depois da prisão dos acusados não houve mais delitos.’ Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Agravo desprovido.” 



    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a possibilidade de fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Argumenta ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, sucessivamente, a fixação do regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    Nessa linha, ‘a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF’ (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “Na hipótese, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, utilizada para exasperar a pena-base, mostra-se mais adequado ao caso a adoção do regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto”.



    Na hipótese, não obstante a reprimenda imputada ao paciente de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, a circunstância judicial desfavorável – culpabilidade – , reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial semiaberto estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    Sobre a tese remanescente, o artigo 44 do Código Penal não se restringe a fixar o critério quantitativo como referência para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas também elege a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que podem indicar ser a substituição da pena medida insuficiente.



    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o acórdão recorrido assentou que “Na hipótese, o Juízo de origem bem fundamentou a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais demonstram concretamente que a medida não é socialmente recomendada, ante ‘os diversos delitos praticados (cinco delitos), por suas circunstâncias, consequências e natureza, causa desassossego desarrazoado na sociedade, além de grandes prejuízos as vítimas. A própria insistência do acusado na pratica dos mesmos crimes e contra as mesmas vítimas revela ousadia e periculosidade concreta e efetiva, a merecer reprimenda penal adequada. A vítima Clério narrou que constantemente observava (através das câmeras de segurança) pessoas rodeando seus maquinários; narrou que ‘não tinha sossego’; que depois da prisão dos acusados não houve mais delitos’.”  (destaquei). 



    O ato coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A jurisprudência do STF entende que a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal impossibilita a concessão do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos’ (HC 181.367-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2020); ‘As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP’ (HC 175.433-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019); e ‘Circunstâncias judiciais negativas afastam a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos’ (RHC 135.786, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.03.2017). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora